Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717504-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: CELSO FERREIRA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem concedido excepcionalidade à regra, mas tão somente quando a penhora da remuneração puder preservar a dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso, à vista dos rendimentos do devedor e aos seus elevados gastos com saúde e manutenção de sua família, é resguardada a intangibilidade absoluta dos seus proventos. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 6o, §5o, da Lei 10.820/2003, porque é possível deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido, mitigando a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos e etc., por observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e da dignidade do devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados de tribunais estaduais, bem como da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO (OAB/PR 10.011). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 6o, §5o, da Lei 10.820/2003, porque o mencionado dispositivo não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois, segundo a turma julgadora (ID 13061448 – Pág. 2), “não há suficiente demonstração de que a penhora de 30% sobre os rendimentos do devedor garantiria a manutenção da sua qualidade de vida e de sua família. Ao contrário, há elementos provatórios que revelam que o devedor possui elevados gastos com saúde e manutenção de sua família, o que afasta a possibilidade da penhora pretendida sem o sacrifício de sua subsistência”. E acrescentou em seguida: “Nesse contexto, não há que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, devido à prevalência do comando legal.” Ocorre que, para alterar tal entendimento, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1488600/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019), cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1531500/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO (OAB/PR 10.011). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015